Tribunal: TJES
Processo: 0000048-24.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000048-24.2011.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: JOAO BATISTA FERNANDES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000048-24.2011.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
JOÃO BATISTA FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença proferida à fl. 96/96-V pela Vara Cível e Comercial de Viana/ES nos autos da
execução fiscal
por ele manejada em face de JOÃO BATISTA FERNANDES

que

julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em virtude de que o executado já teria falecido quando do ajuizamento da execução.

Em suas razões (fls. 99/), o Município Apelante sustenta, em síntese, que a sentença de extinção se baseou na certidão de óbito juntada à fl. 97, que não pertence ao executado, tratando-se de homônimo.

Alega que a referida certidão de óbito não possui informação referente ao CPF, e a filiação e a data de nascimento não se referem ao réu da presente ação, já que o executado João Batista Fernandes – CPF nº 742.846.577-04 é filho de Rosalina Picolli de Souza e nasceu em 07/02/1962, conforme informação da Receita Federal do Brasil juntada à fl. 62, enquanto que o falecido é filho de Iraci Pereira da Silva e faleceu em 20/07/1981 com 06 (seis) dias de idade.

Assim, requer a anulação da sentença para que seja dada continuidade à execução fiscal, e caso seja mantida a sentença, requer a anulação do capítulo que condenou o Município Apelante em custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 07/
3/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000048-24.2011.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
JOÃO BATISTA FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o Município apelante requer a anulação da sentença
aduzindo que a extinção se baseou na certidão de óbito, que não pertence ao executado, tratando-se de homônimo.

Pois bem, sem maiores delongas, do simples cotejo dos dados pessoais do executado com aqueles contidos na certidão de óbito colacionada à fl. 97, é possível concluir que se tratam de homônimos.

Isso porque, o executado JOÃO BATISTA FERNANDES está inscrito no CPF nº 742.846.577-04, é filho de Rosalina Picolli de Souza e nasceu em 07/02/1962, conforme consulta no sistema da Receita Federal.

Por outro lado, consta na certidão de óbito de João Batista Fernandes juntada à fl. 97 que ele faleceu em 26/07/1981 com
seis dias de idade

sendo filho de Iraci Pereira da Silva e Izaldino Fernandes Alves.

Importa salientar, ainda, que o mandado de citação foi recebido por
Rosimary Lopes do Nascimento
, residente do imóvel, que realizou parcelamento do débito, havendo o pagamento parcial conforme inclusive consignado pelo Juízo em despacho à fl. 55.

Logo, a extinção do processo deve ser anulada eis que baseada em premissa equivocada, ou seja, certidão de óbito de homônimo.

Pelo exposto,
ANULO
sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000048-24.2011.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
JOÃO BATISTA FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO DEMANDA – CERTIDÃO DE ÓBITO DE HOMÔNIMO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

É descabida a extinção da execução fiscal em virtude do falecimento do executado com base em certidão de óbito de homônimo.

Recurso provido e sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.